Tribunal: STF
Processo: AI 849152
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-02-14
Data de publicação: 2012-02-14

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. CONDICIONAMENTO DA DEVOLUÇÃO DE VEÍCULO AO PAGAMENTO DE MULTA. VIOLAÇÃO ADUANEIRA. IMPORTAÇÃO.



    AFASTAMENTO DE LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. RESERVA DE PLENÁRIO.



    ART. 75, § 1º DA LEI 10.833/2003.



    ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO.



    AGRAVO REGIMENTAL.



    Segundo orientação firmada por esta Suprema Corte, “reputa-se declaratório de inconstitucionalidade o acórdão que - embora sem o explicitar - afasta a incidência da norma ordinária pertinente à lide para decidi-la sob critérios diversos alegadamente extraídos da Constituição” (precedentes).



    Se bem ou mal decidiu o acórdão recorrido quanto à questão de fundo, ou seja, a impossibilidade de retenção de bem até o pagamento de multa, tal conclusão somente se justifica com o afastamento de literal disposição de lei por incompatibilidade constitucional (art. 75, § 1º da Lei 10.833/2003). Sem que a agravante tenha indicado a presença de alguma das hipóteses excludentes, aplica-se ao caso o art. 97 da Constituição.



    Agravo regimental ao qual se nega provimento.